Tribunal: TJDFT
Processo: 0709028-60.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
CONSUMIDOR, DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE PROVA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. CIRURGIA PLÁSTICA. LIPOESCULTURA. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. ERRO MÉDICO. NÃO COMPROVAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS AFASTADA. DEVER DE INDENIZAR. NÃO CABIMENTO. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. ART. 85, § 2o, DO CPC.
1. Não havendo provas que infirmem a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada por pessoa física, rejeita-se o pedido de revogação da gratuidade de justiça.
2. De acordo com o entendimento majoritário, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, a obrigação do médico especificamente nas cirurgias plásticas, com cunho eminentemente estético, constitui obrigação de resultado e não de meio, tendo em vista que o cirurgião assume o compromisso de melhorar a aparência do paciente. Embora as cirurgias de caráter estético configurem uma obrigação de resultado para o profissional médico, a responsabilidade deste é subjetiva.
3. A insatisfação com o resultado obtido na cirurgia com finalidade estética, não enseja, por si só, o erro médico como ato ilícito indenizável.
4. Não havendo condenação e não sendo possível mensurar o proveito econômico, os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor atualizado da causa, de acordo com o art. 85, § 2o, do CPC.
5. O princípio que rege a distribuição dos ônus da sucumbência, como regra, é o da sucumbência, segundo o qual as partes devem arcar com as custas e honorários advocatícios na proporção em que forem vencedoras e vencidas.
6. Apelo não provido.